Tribunal: TJPA
Processo: 0540034-91.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0540034-91.2019.8.14.0045

APELANTE: DOUGLAS SOUZA FERNANDES, MAYCON JHION ALVES SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE 872 GRAMAS DE COCAÍNA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MODUS OPERANDI. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EQUÍVOCO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar da estrutura organizada do tráfico de drogas se valer da divisão de tarefas para a consecução dos seus objetivos criminosos, não se pode afirmar sem qualquer dúvida, de que a tarefa desempenhada por um dos recorrentes foi a de transporte consciente da droga que levava no veículo em que conduzia. Dessa forma, forçoso reconhecer que as circunstâncias que envolveram a prisão, a provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, os interrogatórios, demonstram sem sombra de dúvidas a conduta delitiva de um dos corréus, que inclusive confessou que a droga apreendida originária de Goiânia - GO teve como destinatário sua pessoa, e que o condutor de veículo não sabia da existência dela.

2. Respeitado o entendimento da autoridade sentenciante, o conjunto probatório não é firme e seguro quanto ao envolvimento de um dos réus no crime de tráfico de drogas, confessadamente perpetrado pelo corréu. Delineados os contornos do acervo probatório, vê-se que as provas testemunhais e documentais carreadas aos autos não se mostram aptas a ensejar a condenação de um dos acusados pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

3.Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva imputada a um dos réus, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".

4.A quantidade e a natureza de droga apreendida, e as circunstâncias de sua apreensão e o
modus operandi,
indicam que o réu se dedica à prática de atividades criminosas, mostrando-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer
do recurso interposto pela defesa e dar
PARCIAL
PROVIMENTO
, para que o apelante
DOUGLAS SOUZA FERNANDES
seja absolvido do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em conformidade com o parecer ministerial, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

Belém/PA/Assinatura Eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por DOUGLAS SOUZA FERNANDES e MAYCON JHION ALVES SOUSA impugnando r. sentença em id 5328761 proferida pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO, que condenou o primeiro a pena de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 607 (seiscentos e sete) dias-multa e o segundo a pena de 06 (seis) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 690 (seiscentos e noventa) dias-multa pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Consta na denúncia que, no dia 24 de outubro de 2019, por volta das 14:30h, próximo à Rodoviária desta cidade, local conhecido por várias apreensões de droga e comércio de drogas, aos recorrentes transportavam
872 g de cocaína
, quando uma guarnição da policial militar recebeu denúncia anônima de que o veículo VW GOL, BRANCO, transitando com dois indivíduos na cidade comercializando drogas, fazendo entregas de entorpecentes, momento em que os policiais visualizaram veículo VW GOL, BRANCO, SPORTLINE, PLACA OTY 8880, DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, o qual fora abordado, realizando buscas no seu interior, sendo localizada um caixa de com da marca INOVA com uma etiqueta fixada de origem da cidade de GOIÂNIA com destino REDENÇÃO em nome do acusado MAYCON JHION ALVES SOUSA.

Narra a denúncia que os policiais perceberam que a caixa de som aparentava ter um peso maior do que seu tamanho e, pelo nervosismo dos autuados, questionaram se dentro do objeto havia substância entorpecente, momento em que MAYCON respondeu positivamente, ato contínuo, os policiais militares abriram a caixa e encontraram um tablete de cocaína pesando aproximadamente 872 g sendo os acusados MAYCON e DOUGLAS autuados em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

Em suas
razões recursais
,
id 5328816, a defesa requer a absolvição somente do apelante Douglas Fernandes alegando que não tinha conhecimento da existência de entorpecente, sendo que apenas dirigiu o veículo; aplicação da minorante do tráfico privilegiado aduzindo que os apelantes preenchem os requisitos legais; e, por fim, concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarazões recursais, o r. do Ministério Público, em id 5328818, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso para que seja reconhecida a causa de diminuição do §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 em favor do apelante Douglas Fernandes.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra
da Douta
Procuradora de Justiça,

Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
em Id
9799687
,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do apelo manejado em favor de DOUGLAS SOUZA FERNANDES e MAYCON JHION ALVES SOUSA, para que o apelante DOUGLAS FERNANDES seja ABSOLVIDO do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme as fundamentações jurídicas lançadas

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, id 5328816, a defesa requer a absolvição do apelante Douglas Fernandes, uma vez que não restou comprovado pelo r. do Ministério Público, na forma do Art. 156 do CPP a prática do crime previsto na Denúncia, devendo ser absolvido na forma do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Aduz a Defesa que o recorrente DOUGLAS SOUZA é um jovem que possui trabalho, renda lícita e endereço fixo comprovado nos autos, não possui antecedentes criminais nem tampouco qualquer anotação que dê conta de que ele seja dado à prática delituosa.

Afirma que o recorrente DOUGLAS SOUZA de fato era quem dirigia o veículo em que foi encontrada a substância entorpecente, contudo, ele não possuía conhecimento de que estaria transportando tal produto, fato este que foi esclarecido durante a instrução processual.

Alega que, quando da oitiva dos policiais militares responsáveis pela prisão dos acusados, estes afirmaram que receberam uma denúncia e que após visualizarem o veículo em que estavam os recorrentes, determinou-se que eles parassem, o que foi prontamente atendido pelo recorrente DOUGLAS SOUZA, sem esboçar qualquer tentativa de fuga, pois era quem conduzia tal veículo.

Assim, iniciada a abordagem policial, e questionados sobre o volume que estava no banco de trás do carro, o recorrente MAYCON JHION afirmou ser o responsável por tal encomenda, inclusive a mesma estava em seu nome, conforme bilhete anexo aos autos, e que apenas solicitou uma carona de seu amigo DOUGLAS , e que este não tinha conhecimento do que estaria no interior da referida encomenda.

Aduz ainda que os policiais militares afirmaram também que nunca prenderam os recorrentes, não tinham qualquer informação de que os mesmos seriam traficantes apesar de trabalharem a certo tempo nesta cidade.

E, ouvida a testemunha de acusação, a Sra. Luana, esta afirmou que o veículo que DOUGLAS conduzia seria de sua propriedade, afirmou ainda que o veículo estava na posse de DOUGLAS em razão de Luana ter emprestado o veículo para a irmã de Douglas e este ter tomado posse do veículo para levar o amigo MAYCON JHON para buscar a encomenda em questão. Ressalvando-se que esta teria sido a primeira vez que Luana teria emprestado o veículo para a irmã de DOUGLAS, o que confirma que os acusados não utilizavam o veículo para o tráfico de drogas com afirma o Ministério Público.

E, uma vez ouvidas as testemunhas de Defesa, elas foram uníssonas em afirmar que Douglas seria uma boa pessoa, trabalhadora e que não tem envolvimento com o crime.

Diante da tese de absolvição apresentada, necessária é uma análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, para se verificar se de fato inexistem provas contra o recorrente DOUGLAS SOUZA. Vejamos:

A
Materialidade
do
crime de tráfico de drogas
encontra-se comprovada pelos documentos do inquérito policial, pelo Auto de apresentação e apreensão da droga e do veículo GOL BRANCO SPORTLINE, 2013/2013, PLACA OTY880, Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.03.000377-QUI, ID 5328758 - Pág. 5, constando 732 g (setecentos e trinta e duas gramas) de cocaína em maior volume formato retangular envolta em plástico e fita adesiva transparentes; uma pequena porção de substância petrificada de menor volume de forma irregular acondicionada em um saco plástico transparente com massa total de 128 g (cento e vinte e oito gramas) de cocaína, sendo que os dois embrulhos totalizam massa de 860 g (oitocentos e sessenta gramas) de cocaína.

Com relação à
autoria delitiva
, tem-se as provas orais colhidas ao longo da instrução processual, de onde se extrai o seguinte, conforme transcrito na sentença:

O recorrente MAYCON JHION ALVES SOUSA, “durante o interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, confirmando serem verdadeiras as acusações que pesam contra si, afirmou que buscou a droga na Rodoviária para um rapaz de quem costumava comprar para usar nos finais de semana, tendo como promessa de pagamento 25 gramas de droga para o acusado utilizar; que foi abordado na saída para Rodoviária; que não sabia a quantidade, nem o que era, sabendo que se tratava de algo ilícito; que estava sem dinheiro por isso aceitou buscar a droga; que pegou a droga na Rodoviária, não sabendo dizer o ônibus de qual companhia, que colocou nos seus pés no carro; que a droga estava vindo de GOIÂNIA-GO”.

E, com relação ao recorrente DOUGLAS, o recorrente MAYCON afirmou que:
“DOUGLAS não iria ganhar nada, que ligou para ele lhe levar na Rodoviária, que DOUGLAS não sabia de nada; que DOUGLAS não usa droga nem bebe; que só falou para DOUGLAS que se tratava de uma encomenda; que DOUGLAS é seu amigo de infância; que acha que DOUGLAS sabia que o interrogando usava drogas; que DOUGLAS não lhe perguntou do que se tratava a encomenda; que só iria deixar a encomenda no local, pegar suas 25 gramas e ir usar no seu final de semana; que DOUGLAS parou o carro, o interrogando desceu, buscou a encomenda, voltou no carro, colocou a encomenda no piso do carro, e logo a polícia chegou; que não procede que estaria vendendo drogas no carro; que nunca tinha sido preso por tráfico antes; que está arrependido; que chamou DOUGLAS porque ele mora próximo da sua casa e não tem muitos amigos; que DOUGLAS não tem carro nem moto; que DOUGLAS dirigia veículo, que ele tem habilitação; que DOUGLAS não tentou fugir; que o interrogando já falou logo para polícia o que estava ocorrendo”.

Também, o recorrente DOUGLAS SOUZA, em juízo, corroborando com a confissão supratranscrita, afirmou o seguinte perante o MM. Magistrado:

“Por sua vez, o acusado DOUGLAS SOUZA FERNANDES, declarou em juízo, em seu interrogatório que MAYCON lhe pediu para irem juntos buscar encomenda na Rodoviária, tendo pego o veículo e buscou MAYCON, que não desceu do carro; que MAYCON veio com uma caixa de som; que a polícia abordou o carro, policial perguntou e parou, foi quando ficou sabendo do que se tratava; que não permitiu que a Polícia Civil acessasse seu celular por imagens da sua namorada, tendo ficado constrangido; que não perguntou MAYCON sobre o que se tratava a encomenda, que viu que era um caixa de som; que desconhecia que MAYCON era envolvido com consumo de substância entorpecente; que o veículo, o interrogando e MAYCON foram revistados; que MAYCON falou para os policiais que se tratava de droga; que na época dos fatos não tinha veículo; que perguntado se não tinha veículo, porque MAYCON teria lhe ligado pedindo para leva-lo na Rodoviária, disse que seu cunhado tinha moto; que não conversaram nada sobre do que se tratava encomenda no caminho”.

Consta ainda nos autos que as testemunhas Renato Ferreira de

Silva e Neuly Sousa da Silva, policiais militares, declararam que receberam denúncia anônima informando que duas (2) pessoas estavam em um veículo branco e transportando entorpecente recebido na rodoviária; que diligenciaram e encontraram o carro retornando da rodoviária, momento que fizeram abordagem; que no interior do veículo havia uma caixa de som, e ao ser questionado, um dos apelantes confirmou que havia entorpecente no interior do objeto.

A testemunha Luanna Alves Nunes relatou que emprestou o veículo para a amiga de nome Taynara, que é irmão do apelante Douglas Fernandes; que posteriormente ficou sabendo que os apelantes foram presos com entorpecente no interior do referido veículo; que não tinha conhecimento do envolvimento do apelante Douglas Fernandes com tráfico de drogas; que Taynara lhe informou que o apelante Douglas Fernandes pegou a chave do carro e saiu, sem lhe pedir.

O MM, Magistrado, imputando a prática do crime também ao recorrente DOUGLAS SOUZA, justificou na decisão recorrida que a autoria atribuída a DOUGLAS deve ser mantida, porquanto também não se mostra factível que desconhecia o conteúdo da encomenda trazida para o veículo pelo comparsa MAYCON, na medida em que, além de ter sido preso em flagrante na condução do veículo, MAYCON relatou que convidou DOUGLAS para irem na Rodoviária buscarem a referida encomenda, tendo DOUGLAS declarado não possuir veículo, de modo que, mesmo assim, MAYCON entrou em contato com DOUGLAS, ao que tudo indica, na confiança de o amigo conseguir veículo para transportá-los, demonstrando prévio ajuste entre os agentes para a prática criminosa. Ademais, embora DOUGLAS tenha alegado desconhecer que MAYCON seria usuário de drogas, MAYCON confirmou que DOUGLAS é seu amigo de infância, mora próximo da sua casa, que tem poucos amigos, e que DOUGLAS sabia que MAYCON era usuário de drogas, embora não tenha consumido drogas juntos com ele ou na sua presença.

Diante do transcrito, apesar da estrutura organizada do tráfico de drogas se valer da divisão de tarefas para a consecução dos seus objetivos criminosos, não se pode afirmar sem qualquer dúvida, de que a tarefa desempenhada pelo recorrente foi a de transportador consciente do que levava no veículo em que conduzia.

Dessa forma, forçoso reconhecer que as circunstâncias que envolveram a prisão, a provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, o interrogatório de DOUGLAS, demonstram sem sombra de dúvidas a conduta delitiva de MAYCON, que inclusive confessou que a droga apreendida originária de Goiânia - GO teve como destinatário sua pessoa, e que DOUGLAS não sabia da existência dela.

Seguindo esse mesmo entendimento, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
, manifestou também que a autoria em relação ao apelante Douglas Fernandes não restou comprovada, vez que não há provas de que tinha o real conhecimento de que a encomenda se tratava de material entorpecente, cabendo a absolvição com fulcro no art. 386, V, CPP.

Respeitado o entendimento da autoridade sentenciante, o conjunto probatório não é firme e seguro quanto ao envolvimento do réu DOUGLAS no crime de tráfico de drogas, confessadamente perpetrado pelo corréu MAYCON.

Delineados os contornos do acervo probatório, vê-se que as provas testemunhais e documentais carreadas aos autos não se mostram aptas a ensejar a condenação do réu DOUGLAS pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

É bem verdade que pode haver até indícios de traficância por parte do apelante DOUGLAS, em razão de ele ter transportado o corréu MAYCON em veículo emprestado, quando foram pegar a encomenda/droga da rodoviária. Ocorre que os citados indícios não são suficientes ao édito condenatório.

Havendo dúvidas contudo, a absolvição é medida que se impõe, pois o processo penal tem como um de seus princípios mais caros o “in dubio pro reo”, ou seja, na dúvida deve-se absolver o réu.

Acerca de referido princípio e sua importância no Processo Penal, ensina Renato Brasileiro:

“O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Antes, cabe à parte acusadora (Ministério Público ou querelante) afastar a presunção de não culpabilidade que recai sobre o imputado, provando além de uma dúvida razoável que o acusado praticou a conduta delituosa cuja prática lhe é atribuída. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se – para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet.
[Manual de Processo Penal, Salvador: Editora Juspodivm, 2ª. edição, 2014, p. 51]

De se salientar que o ônus da prova competia ao Ministério Público, que dele não se desincumbiu, portanto, a absolvição é medida de rigor, não pela certeza de que o acusado seja inocente, mas pela ausência de comprovação acerca de seu envolvimento no delito que ora se apura, recomendando a prudência que seja promovida a sua absolvição.

Desta feita, diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva imputada ao réu DOUGLAS fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo"

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006 imputada ao recorrente
MAYCON JHION ALVES SOUSA,
devendo prosperar a tese de defesa relativa à absolvição de
DOUGLAS SOUZA FERNANDES
, de tal sorte que a sentença condenatória deve ser reformada parcialmente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS E A UM DOS DELITOS DE TRÁFICO IMPUTADO AO CORRÉU. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VARIEDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. REGIME. READEQUAÇÃO. QUANTUM DA PENA. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DE UM DOS RÉUS PROVIDO E O DO CORRÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva imputada a um dos réus, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo". 2. Absolvido o réu que dirigia o veículo, o qual detinha sua posse, e inexistindo qualquer restrição perante sítio eletrônico do DETRAN/DF, impõe-se sua restituição. 3. A absolvição em relação a um dos crimes praticados por um dos réus é medida de rigor, uma vez que as provas não se mostraram suficientes para sustentar um decreto condenatório. 4. A quantidade e a natureza de droga apreendida, e as circunstâncias de sua apreensão indicam que o réu se dedica à prática de atividades criminosas, mostrando-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 5. Considerando a redução procedida nesta instância, ou seja, a pena foi minorada de 12 (doze) para 5 (cinco) anos de reclusão, impõe-se a readequação do regime estabelecido para o semiaberto, a teor do disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal, posto se tratar de réu primário e de bons antecedentes. 6. Recurso do réu Guilherme provido e parcialmente provido o recurso do corréu Gesse. (TJDFT. (Acórdão 1419081, 07299313720208070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Ao crime de Tráfico de Drogas, que possui como penas cominadas a de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa
, o MM. Magistrado
a quo
fixou ao recorrente MAYCON a
pena base de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 dias multa,
nos seguintes termos:

MAYCON JHION ALVES SOUSA:

CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, sendo o agente responsável por convidar o comparsa, que conduzia o veículo, até a Rodoviária, local em que retirou a encomenda contendo a droga vinda de Goiânia-GO escondida em caixa de som, destinada a seu nome, para entrega a terceiro integrante da rede criminosa, o que reputo desfavorável.
ANTECEDENTES: o acusado é primário e não registra antecedentes. CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável. PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita uma correta aferição, de modo que reputo circunstância favorável. MOTIVOS: inerentes ao crime. CIRCUNSTÂNCIAS: as necessárias para lograr êxito na empreitada criminosa. CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: sem registro em face da natureza jurídica do delito, por se tratar de crime vago.
NATUREZA DA DROGA: trata-se de droga de mesma natureza conhecida como cocaína com alto poder lesivo, circunstância que reputo desfavorável. QUANTIDADE DA DROGA: trata-se de grande quantidade de droga (860 g - oitocentos e sessenta gramas de cocaína – evento 16 do PDF), circunstância que reputo desfavorável.

Sopesadas as circunstanciais judiciais, a título de pena-base, considerando suficiente e necessária para retribuição e prevenção, em razão da circunstância desfavorável (culpabilidade, natureza e quantidade da substância – art. 42, da Lei n. 11.343/06), fixo a pena base acima do mínimo legal em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 dias multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), ausentes agravantes, fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 600 dias multa.

Não concorrem causas de diminuição, incidindo a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei 11.343/2006, devendo ser aumentada a pena em 1/6 (um sexto), razão pela qual TORNO A PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 5 (CINCO) DE RECLUSÃO E 690 DIAS MULTA.

Ausentes elementos seguros sobre a capacidade econômica do(a)(s) acusado(a)(s), fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme art. 49, §1º, do Código Penal.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO de cumprimento de pena, em observância ao art. 33, §2º, alíneas, b, do CP, porquanto se trata(m) de acusado(a)(s) primário(a) (s) cuja pena inicial de cumprimento fora fixada acima de 4 anos de reclusão, sendo as circunstâncias judiciais, na maioria, desfavoráveis, sendo-lhe(s) desfavorável a natureza e quantidade da droga em relação a DOUGLAS e a MAYCON a culpabilidade, natureza e quantidade da droga (art. 33, §3º, do CP)

Assim, da análise das circunstâncias preponderantes do Art. 42 da lei 11.343/2016, bem como o art. 59 do Código Penal, elevou-se a pena base para o recorrente MAYCON, em razão da circunstância desfavorável (culpabilidade, natureza e quantidade da substância), sendo fixada a pena base em 01 (um) ano 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal, e 200 dias multa.

Assim, entendo que a elevação da pena base encontra-se em consonância e proporcional às caraterísticas do caso, constantes na própria sentença, não merecendo assim, qualquer reparo.

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.
1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.
2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento. 3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador. 4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime. (TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão para MAYCON.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06.

Para a caracterização da majorante da interestadualidade no crime de tráfico de drogas, não é necessária a efetiva transposição das fronteiras pelo agente, sendo suficiente a comprovação de que a substância entorpecente seria entregue ou disseminada em outro estado da federação, como no presente caso.

Assim, restou configurada a causa de aumento estabelecida no art. 40, inciso V, da Lei n° 11.343/06, consubstanciada no tráfico interestadual de droga. Conforme restou demonstrado, inclusive, com o interrogatório do recorrente MAYCON, a droga foi remetida de GOIÂNIA-GO sendo endereçada ao acusado MAYCON nesta localidade (REDENÇÃO-PA), para possível entrega a terceiro agente componente da cadeia criminosa, sendo interceptado no trajeto pela Polícia Militar local. Assim, a circunstância da droga ter transpassado os limites territoriais estaduais, por si só, implica na incidência da aludida majorante.

Também na
terceira fase
, pleiteia o recorrente a aplicação da causa de aumento de pena prevista no §4º, da Lei de Drogas.

O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

O juízo
a quo
não aplicou a causa especial de diminuição de pena em referência devidamente fundamentando nos seguintes termos:

“Por outro lado, não deve ser reconhecida em favor do(a)(s) acusado(a)(s) a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06.

Isso porque, embora primário(a)(s) e não registrar(em) antecedentes (CAC f. retro), pode-se afirmar que há fortes indícios de que integram organização criminosa, amplamente capilarizada, diante da natureza da substância entorpecente (cocaína) e na forma em que a droga chegou até a posse dos acusados (transportada de modo camuflado em caixa de som, retirada na Rodoviária da Cidade, vinda de Goiânia-GO, rota conhecida pelo intenso tráfico de drogas utilizados pelas organizações criminosas, tendo o acusado MAYCON afirmado que iria repassar a droga para outra pessoa o qual não foi identificada pelo acusado, aliada à grande quantidade de droga (...)

Assim, considerando que não estão presentes todos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois há demonstração de que integram organização criminosa, afasto a aplicação da causa especial de diminuição de pena (...)

Constata-se que a causa de diminuição fora afastada com fundamentação concreta e idônea baseada principalmente no
modus operandi
, portanto, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada.

Por se encontrar a sentença devidamente ancorada em elementos contidos nos autos, o pleito de sua reforma não merece prosperar.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDASE.

Ao final, a Defesa requer que possam recorrer em liberdade os ora apelantes, de acordo com o princípio da presunção de inocência (Art. 5º, inciso LVII, da CF/88).

O pleito da Defesa não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita. Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pela defesa e dou
PARCIAL
PROVIMENTO
, para que o apelante
DOUGLAS SOUZA FERNANDES
seja absolvido do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em conformidade com o parecer ministerial, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/08/2022